Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721155-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE, FERNANDA COSTA DE JESUS APELADO: G. D. D. J. D E C I S Ã O O MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília proferiu sentença em que reconsiderou a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para concedê-la neste momento, e, assim, julgar procedente o pedido autoral para condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento para o Transtorno de Espectro Autista de que padece o requerente. A parte ré postulou o recebimento do recurso no duplo efeito (ID no 30049842). Alega que a probabilidade do direito e o perigo de dano baseiam-se no fato de que não há evidência nos autos de piora no quadro clínico do recorrido ou laudo médico atualizado atestando a necessidade e continuidade de todos os procedimentos indicados em exordial. Sustenta que, caso o presente recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, restou demonstrado que a parte autora, menor, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo sido prescrito tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em TEA, conforme os relatórios médicos juntados aos autos, que atestam suas condições especiais e a real necessidade de intervenção multidisciplinar para melhorar o seu estado de saúde. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o atraso no fornecimento do tratamento indicado poderá trazer prejuízos neurológicos e comportamentais graves ao requerente. Nesse sentido, confira-se o relatório médico, da lavra da Dra. Ludmila Inácio de Lima Uchôa, CRM/DF 15780, verbis: “O menor acima apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) CID F84.0. Esta condição requer tratamento que deve ser precoce, urgente e ininterrupto, já que G. está no período de neuroplasticidade cerebral, isto é, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar e a reprogramar com os novos estímulos e aprendizados. Quanto mais cedo, melhores as chances de adaptação/resposta às terapias. O tratamento mais indicado no autismo é a intervenção multidisciplinar no ABA (Análise do Comportamento Aplicada), no sentido de favorecer o aumento do repertório comportamental e minimizar os déficits dos comportamentos disfuncionais. Tanto psicologia, fonoterapia e terapia ocupacional devem ter esta especialidade na sua área” (ID no 30049741) Com relação ao outro requisito, qual seja o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. A parte ré alega que os procedimentos prescritos não possuem cobertura contratual nem constam do rol da ANS. Além disso, sustenta que existe previsão de limitação de sessões obrigatórias que as operadoras devem fornecer. Contudo, tais posicionamentos, pelo menos do que se pode deduzir neste momento processual, parecem não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que entende por abusiva a cláusula que prevê a limitação de sessões do tratamento prescrito pelo médico, pois cabe somente ao profissional de saúde definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Acrescente-se, ainda, que à primeira análise, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Confira-se: “SEGURO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES. CLÁUSULA ABUSIVA. COBERTURA INTEGRAL. ROL DA ANS. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. COPARTICIPAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a especificar a cobertura mínima que deve ser assegurada pelos planos. Achando-se a patologia sob a cobertura contratada, o tratamento respectivo deve ser indicado pelo médico assistente e não pela operadora. 2. A cláusula que limita a quantidade de consultas/sessões voltada para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista - TEA é abusiva, porquanto impede que o paciente tenha o devido acompanhamento multiprofissional para obter melhor qualidade de vida e conspira contra a própria finalidade do contrato de saúde” (Acórdão 1358333, 07184345420198070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que concedeu a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator